Tribunal: TJMT
Processo: 1037537-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037537-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 393.713.011-04 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. PERCENTUAL DE 0,827%. LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO INTEGRATIVA DO DISPOSITIVO À LUZ DA FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu em parte a insurgência do Estado de Mato Grosso para limitar o cálculo das diferenças remuneratórias decorrentes da RGA de 2012, no percentual de 0,827%, ao período de maio de 2012 a abril de 2013, adequar os índices de correção monetária e juros de mora e determinar a elaboração de novos cálculos. O agravante sustenta ofensa à coisa julgada material, ao argumento de que o título executivo não contém limitação temporal expressa e assegura a incidência do percentual em períodos posteriores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial coletivo relativo à RGA de 2012 deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, de modo a restringir seus efeitos ao período de maio de 2012 a abril de 2013; e (ii) estabelecer se a inclusão, nos cálculos do cumprimento de sentença, de valores posteriores a abril de 2013 configura excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material abrange o que foi decidido no dispositivo, mas a correta compreensão de sua extensão exige interpretação conjunta com a fundamentação da sentença, que lhe confere sentido e alcance.

4. O título judicial coletivo, embora não traga no dispositivo limitação temporal expressa, revela no relatório e na fundamentação que o pedido acolhido se refere à revisão do subsídio no percentual de 0,827%, restrita ao intervalo de maio de 2012 a abril de 2013, com reflexos correspondentes.

5. A interpretação integrativa da sentença, em conformidade com a
ratio decidendi
e com os limites da lide, afasta a tese de ofensa à coisa julgada material e impede a ampliação do título executivo para alcançar parcelas remuneratórias posteriores ao período reconhecido judicialmente.

6. A inclusão, nos cálculos do cumprimento individual, de valores posteriores a abril de 2013 extrapola os limites objetivos e temporais do título exequendo e caracteriza excesso de execução, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. O dispositivo da sentença deve ser interpretado em conjunto com a fundamentação para definir a exata extensão da coisa julgada material. 2. O título executivo coletivo relativo à RGA de 2012, no percentual de 0,827%, limita-se objetivamente ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 3. A inclusão de parcelas posteriores a abril de 2013 no cumprimento individual de sentença configura excesso de execução".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 509, § 4o; CPC, art. 85, § 3o, I a V, e § 4o, II; Lei no 9.756/2012, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.059.857/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, REsp no 1.653.151/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.06.2017, DJe 12.06.2017; TJMT, Apelação Cível no 1008232-72.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025, pub. 14.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.01.2025, pub. 28.01.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1002023-87.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para limitar o cálculo das diferenças remuneratórias ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, adequar os índices de correção monetária e juros de mora e determinar a elaboração de novos cálculos, nos seguintes termos (ID. 189577162 – processo n.° 1002023-87.2023.811.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em que se alega, em síntese, a existência de excesso de execução, defendendo-se pela delimitação do título executivo aos subsídios referentes ao posto de Coronel da PM/BM-MT, pela inaplicabilidade dos reflexos da RGA sobre demais verbas remuneratórias e pela revisão dos índices de juros e correção monetária utilizados pelo exequente.

Passo à análise.

Inicialmente, rejeita-se a pretensão da Fazenda Pública quanto à limitação do título executivo às patentes de Coronel.

Embora a inicial da ação coletiva tenha feito referência a essa patente, a sentença proferida e o acórdão que a confirmou não impuseram tal restrição em seu dispositivo. A condenação refere-se aos substituídos processuais da entidade autora, não cabendo, em sede de execução, interpretação restritiva que não esteja expressamente contida no comando judicial.

Igualmente, rejeita-se a alegada impossibilidade de incidência de reflexos da RGA sobre outras verbas, como terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e vantagens pessoais. A sentença foi expressa ao determinar que a revisão de subsídios no percentual de 0,827% deve refletir em todas essas verbas.

Não cabe à parte impugnante, na fase de cumprimento de sentença, pretender rediscutir o alcance do comando judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

De outro lado, assiste razão ao impugnante quanto à necessidade de revisão dos cálculos apresentados, especificamente no tocante às regras de correção monetária e juros moratórios.

Considerando a definição dos índices no julgamento dos temas 810 do STF, 905 do STJ e da EC n. 113/2021, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor da condenação, anotando que a atualização monetária e a compensação da mora deverão ser moduladas nos seguintes termos:

As diferenças remuneratórias deverão ser apuradas apenas para o período de maio de 2012 a abril de 2013, conforme delimitado na sentença e no acórdão que a confirmou.

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.

Quanto aos juros de mora: até julho/2001, juros de mora 1% ao mês (capitalização simples), agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Advirto que a atualização monetária e a compensação da mora, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, 09/12/2021, incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (EC n. 113/2021)

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registada no sistema.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Contra essa decisão, foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 190836744),

rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 209774119 – autos de origem):

“Trata-se de
embargos de declaração
opostos em face da sentença.

Assevera, a parte embargante, que há vício na sentença.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se
.

Certificada a tempestividade da oposição, passa-se a analisar a petição de embargos de declaração.

Alega o embargante a existência de omissão quanto à análise de determinados pontos, notadamente a limitação temporal da incorporação do índice de 0,827% referente à Revisão Geral Anual de 2012, bem como possível ofensa à coisa julgada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando o não cabimento do recurso, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Pela análise das razões recursais, de rigor
o desprovimento
do recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, verifica-se que as alegações trazidas pelo embargante foram
devidamente analisadas e enfrentadas na decisão embargada
, a qual delimitou, de forma expressa, o período de incidência do índice em questão, fundamentando-se em elementos constantes da sentença coletiva e do acórdão confirmatório.

As diferenças remuneratórias deverão ser apuradas apenas para o período de maio de 2012 a abril de 2013, conforme delimitado na sentença e no acórdão que a confirmou. (Id. 189577162).

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Em outras palavras, entende-se que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença atacada.

Em síntese, a sentença embargada pronunciou-se adequada e fundamentadamente sobre os pontos da alegação da irresignada. Ao passo que, mesmo se ocorrido
erro in judicando
, sobressai a regra processual-recursal de que esta não é a via adequada para apreciação.

Ou seja, visto que as razões suscitadas pela parte embargante não apontam vícios da sentença, mas sim a sua discordância com a mesma, afere-se que se a parte discorda do entendimento adotado pelo Juízo, eventual irresignação deverá ser desafiada por meio do recurso competente, não cabendo as discussões apontadas ser alvo de análise nesta ocasião.

Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na sentença, como não se depara com a omissão a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos

de declaração opostos, por conseguinte, deve a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a limitação temporal estabelecida pelo julgador singular não consta da sentença e do acórdão proferidos na ação coletiva.

Apregoa que a decisão agravada, para justificar a restrição temporal, ampara-se em uma sentença proferida recentemente nos autos da ação coletiva n.° 0016327/60.2013.811.0041 que, ao julgar uma impugnação, reinterpretou o alcance do título executivo original.

Sustenta, nesse contexto, que tal fundamento é instável, pois a referida decisão não transitou em julgado, uma vez que foram opostos embargos de declaração por parte da associação autora, que apontou graves omissões e ofensa direta à coisa julgada material formada pela sentença e o acórdão.

Afirma que a obrigação de corrigir a base de cálculo dos subsídios é de trato sucessivo, de modo que a omissão do ente público em incorporar o percentual de 0,827% se renova mês a mês, gerando direito à percepção das diferenças de forma contínua, não havendo que se falar em absorção das diferenças pela Lei Complementar n.° 541/14.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 320498376):

“a) Seja admitido, recebido e regularmente processado o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
que encontra amparo na norma do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil;

b) O deferimento da tutela recursal de urgência, com fundamento nos arts. 932, II; 995, parágrafo único; e 1.019, I, todos do CPC, para que, liminarmente:

i. Seja concedido efeito suspensivo para sustar integralmente a eficácia da decisão agravada (Id.205575168);

ii. Seja concedido efeito ativo para determinar ao juízo de origem o imediato prosseguimento do feito com a expedição de requisitório referente à parcela incontroversa do crédito (período de maio/2012 a abril/2013), respeitando, é claro, o Tema 28 do STF sobre o tema, e observando o valor global do débito;

c)
NO MÉRITO
, após o devido processo legal e ampla defesa, em que será amplamente demonstrado, DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que seja reformada a decisão de origem que delimitou o período de apuração entre maio de 2012 e maio de 2013, reconhecendo o instituto da coisa julgada, para que seja homologado os cálculo realizado pelo agravante, estendo a diferenças salariais até a efetiva implementação do percentual de alíquota, sob pena ofensa aos artigos 502, 507, 508, 509, §4o, do CPC”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 326433850).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende, preliminarmente, a existência de decisão judicial proferida na ação coletiva sobre a extensão dos efeitos da sentença, impossibilitando a sua rediscussão no cumprimento individual.

Reforça, ademais, que a sentença exequenda compreende apenas a revisão do subsídio relativo ao período de maio de 2012 a abril de 2013, título que deve ser interpretado de acordo com a fundamentação, de forma substancial, englobando não apenas o dispositivo, mas o ponto que foi acolhido o pedido tão somente quanto ao mencionado lapso temporal.

Acrescenta que a Lei Complementar n.° 541/2014 reestruturou a carreira dos militares e fixou o subsídio, com aumento nominal a todos os servidores, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 343218379).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da manifesta ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial no presente processo (ID. 345657396).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1002023-87.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para limitar o cálculo das diferenças remuneratórias ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, adequar os índices de correção monetária e juros de mora e determinar a elaboração de novos cálculos.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravante promove o cumprimento individual de sentença proferida nos autos de n. 0016327-60.2013.811.0041, visando à implementação do percentual de 0,827% correspondente à Revisão Geral Anual concedida à menor no ano de 2012 ao seu subsídio, além do pagamento do valor de R$ 68.480,59 (sessenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de honorários advocatícios.

Intimado para, querendo, impugnar a execução (ID. 115334884 – processo n.° 1002023-87.2023.811.0041), o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que a implantação do percentual de 0,827% nos subsídios dos Coronéis deve ficar restrito ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, sem reflexos nos anos seguintes, diante da reestruturação da carreira pela Lei n.° 541/2014, alegando, para mais, excesso de execução (ID. 118284052 – autos n.° 1002023-87.2023.811.0041).

Com a apresentação de réplica pela parte exequente, ora agravante (ID. 122132342), o juízo
a quo
rejeitou a pretensão da Fazenda Pública quanto à limitação do título à patente de Coronel, reconhecendo o excesso de execução no concernente às regras de correção monetária e juros moratórios, bem como que as diferenças remuneratórias deverão ser apuradas apenas para o período de maio de 2012 a abril de 2013 (ID. 189577162 – autos de origem).

A parte agravante, consoante relatado, sustenta que a decisão
a quo
está amparada em sentença proferida recentemente nos autos da ação coletiva, reinterpretando o alcance do título original, ofendendo a coisa julgada material.

Com efeito, dessume-se dos autos de origem, que a sentença proferida nos autos de n.° 16327-60.2013.811.0041, julgou procedente o período formulado pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militar de Mato Grosso, consoante o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para declarar a aplicação do índice indicado no art. 2° da lei 9.756/2012, bem como para condenar o requerido a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827%, com reflexos em todas as verbas, tais como, terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.487, I, do CPC/2015”.

Interposto recurso de apelação, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora, consoante acórdão, assim, ementado:

“
ADM
INISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME COM APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RGA DO ANO DE 2012 – LEI n°. 9.756/2012 - REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA IGUALITÁRIA A TODAS ASCATEGORIAS - DISTINÇÃO DE ÍNDICE APLICADO ENTRE AS CARREIRAS –VERIFICADA - DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - OFENSA AO PRINCÍPIODA IGUALDADE – INOBERSÂNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REGEMA RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL – DESCUMPRIMENTO PELO ADMINISTRADOR – OFENSA QUE NÃO MERECE GUARIDA DO PODERJUDICIÁRIO -RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA – 0,827% - MEDIDAIMPOSITIVA - LEI AUTORIZANDO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE CRISEFISCAL E ORÇAMENTÁRIA – ARGUMENTO QUE NÃO SUPRIME O DIREITODO SERVIDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -PAGAMENTO EFETUADO AS DEMAIS CATEGORIAS - HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DEMORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E905-STJ –MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇAPARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na

prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei. 2. A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada. 3. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário. 4. No que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ AgRg no AREsp 547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012; AgRg no AREsp464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje12/12/2014. 5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil”.

Nesse ponto, não obstante a alegação da parte agravante no sentido de que o dispositivo da sentença não apresente limitação temporal, é assente na jurisprudência pátria a compreensão de que os pronunciamentos judiciais devem ser interpretados como um todo, ou seja, o dispositivo deve ser interpretado de forma integrativa à luz da fundamentação, de modo a lhe conferir plena eficácia e adequada extensão, nos termos da
ratio decidendi
adotada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL . PRAZO DECENAL OU VINTENÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . LIMITES DAS QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA. LEITURA DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM A FUNDAMENTAÇÃO . QUESTÕES DECIDIDAS NA AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE QUE TRAMITOU ENTRE AS PARTES. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS EFETIVADA POR MERO INSTRUMENTO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DO CONSENSO DOS DEMAIS SÓCIOS. REPETIÇÃO DA MESMA AÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DISTINTO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM ALEGAÇÕES AFASTADAS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO RÉU RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . PREJUDICADAS AS OUTRAS TESES ALEGADAS PELO RECORRENTE. 1. Ação de resolução contratual c/c pedido de restituição de quantias pagas e indenização por perdas e danos, ajuizada em 19/4/2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/9/2019 e concluso ao gabinete em 8/2/2022.2 . O propósito recursal é decidir se houve (I) omissões e contradições no acórdão recorrido; (II) violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pelo rejulgamento do mérito em sede de embargos de declaração; (III) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral;(III) ofensa à coisa julgada, diante da sentença proferida em ação declaratória envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato; (IV) cerceamento de defesa; (V) e se o não pagamento integral das parcelas pela recorrida e a ausência de notificação impedem que se exija o cumprimento da obrigação pelo recorrente.3 . Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes .4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a pretensão de resolução de contrato e de consequente restituição das parcelas pagas se submete ao prazo prescricional decenal, sob a égide do CC/2002, ou vintenário, sob a égide do CC/1916, por ser fundada em direito pessoal. No particular, não se operou a prescrição. 5.
As questões de mérito ficam abrangidas pela coisa julgada material nos limites do que estiver expressamente decidido no dispositivo da decisão judicial. Não obstante, o exame da fundamentação é indispensável para a compreensão da real extensão do dispositivo e, consequentemente, das questões que foram decididas.6. Segundo a jurisprudência desta Corte, para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo . O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo
.
7. Na espécie, em anterior ação declaratória de dissolução de sociedade, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, foi proferida sentença transitada em julgado e, da interpretação do seu dispositivo em conjunto com a fundamentação, conclui-se ter sido decidido expressamente que, para a transferência das quotas sociais entre as partes, era desnecessária a alteração do contrato social e o consenso dos demais sócios, bastando a celebração do Instrumento Particular, com o seu depósito na sede da sociedade e o seu arquivamento no Registro do Comércio, para os devidos efeitos perante terceiros - o que foi determinado pelo Juízo . Essas questões foram expressamente decididas no mesmo sentido pelo acórdão que confirmou a sentença. 8. Por sua vez, na presente ação, a autora pleiteia a resolução do contrato, sob o único argumento de que o réu está inadimplente, porque não bastava a celebração do Instrumento Particular para a transferência das quotas, sendo necessária a alteração do contrato social, demonstrando o consenso dos demais sócios, o que não ocorreu.9 . As duas ações têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas pedidos distintos. Não se trata, portanto, da repetição da mesma ação a determinar extinção do processo sem resolução de mérito. Além disso, nos termos do art. 488 do CPC/2015, "desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art . 485".10. Em que pese o pedido de resolução contratual possa ser formulado, as questões referentes à efetiva transferência das quotas pelo Instrumento Particular e à desnecessidade da alteração do contrato social e do consenso dos demais sócios já foram decididas e não podem ser rediscutidas na presente ação.11 . Assim, afastada a única causa alegada na inicial do inadimplemento do réu e, consequentemente, da resolução do contrato, deve o respectivo pedido ser julgado improcedente.12. Acolhida a pretensão do recorrente quanto ao ponto, ficam prejudicadas as alegações subsidiárias de cerceamento de defesa e impossibilidade de exigir o cumprimento da obrigação alheia, diante da ausência de pagamento integral pela recorrida, e necessidade de notificação para constituir a mora, consistente nas supostas violações aos arts. 313, V, a, 355, I, 370, e 435, parágrafo único, do CPC/2015; e 397, 422, 474 e 476 do CC/2002 .13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(STJ - REsp: 2059857 BA 2021/0335253-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO. EXTENSÃO DA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO DISPOSITIVO COM A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/03/2016. Autos conclusos a esta Relatora em 21/11/2016 . Julgamento sob a égide do CPC/73. 2.
Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance.
3. Sentença condenatória que expressamente reconhece a responsabilidade solidária entre a endossante/mandante e o endossatário/mandatário. Condenação solidária reconhecida. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1653151 SP 2016/0302097-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, não obstante a ausência de indicativo temporal no dispositivo da sentença, colhe-se do próprio relatório e fundamento do título judicial a delimitação do pedido voltado à condenação do ESTADO DE MATO GROSSO a proceder a revisão do subsídio dos Coronéis PM/BM/MT, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, no percentual de 0,827%, bem como os reflexos da diferença salarial.

Assim, diferentemente do sustentado pela parte agravante, a partir de uma interpretação integrativa da sentença, observando-se a fundamentação e aos próprios limites da lide, que o título coletivo reconhece a limitação objetiva/temporal quanto ao intervalo de maio de 2012 a abril de 2013.

A propósito, em situação similar à presente, assim decidiu esssa Egrégia Câmara:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) . LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041, que reconheceu ao recorrido, Coronel da PM, o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não implementação da RGA de 0,827%.

2. A sentença homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 55.542,84, ignorando impugnação da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i)
saber se houve excesso de execução em razão da extrapolação dos limites objetivos e temporais do título executivo judicial
; e (ii) saber se a sentença deixou de apreciar impugnação válida apresentada pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4.
O título executivo coletivo reconhece direito apenas aos ocupantes da patente de Coronel da PM/BM, e exclusivamente ao período de maio de 2012 a abril de 2013, sendo inadmissível sua ampliação
.

5. Os cálculos apresentados pelo exequente extrapolam o período delimitado, incluindo verbas posteriores a abril de 2013, o que configura excesso de execução nos termos do art. 509, § 4o, do CPC
.

6. A manifestação da Fazenda Pública foi equivocadamente interpretada como concordância integral com os cálculos, quando, na verdade, reiterava impugnação anterior, circunstância que impõe reconhecimento de nulidade parcial da sentença por ausência de enfrentamento de matéria de ordem pública.

7. A incidência da correção monetária deve observar os critérios dos Temas 810 do STF, 905 do STJ e a EC no 113/2021, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação, conforme entendimento consolidado.

IV . Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Anulação da sentença quanto à homologação dos cálculos, com retorno dos autos à origem para elaboração de novos valores pela Contadoria Judicial, observados os limites do título executivo. Tese de julgamento: “1.
O título executivo coletivo que reconhece o direito à RGA de 0,827% a servidores da segurança pública limita-se subjetivamente aos Coronéis da PM/BM-MT e temporalmente ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A extrapolação desses limites configura excesso de execução, vedado pelo art. 509, § 4o, do CPC
. 3. A omissão do juízo de origem em analisar impugnação tempestiva da Fazenda Pública impõe a anulação da sentença por vício de fundamentação.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082327220238110041, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025). (Grifo nosso).

No mesmos sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827% – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 – REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA – PROVIMENTO PARCIAL.
1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013. 2 . A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias. 3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115660920248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2025). (Grifo nosso).

Portanto, ao incluir no cálculo valores posteriores a abril de 2013, a parte agravante, como concluiu o julgador singular, extrapola o período de abrangência estabelecido no título exequendo, configurando hipótese de excesso de execução, nos termos do artigo 509, § 4°, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026